Tribunal: CARF
Processo: 10730.720434/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720434/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.191 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
RICARDO LUCENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720434/2011-08
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720434/2011-08

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/44):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 31/39, relativa ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, que apurou imposto de renda de R$ 4.073,97 a
ser acrescido da multa de ofício e dos juros de mora.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 32/35, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Instrução no valor de R$ 2.200,00 por falta de comprovação;
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 19.200,00, uma
vez que não foi apresentado o acordo homologado fixando o valor da pensão.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 4.408,26, abaixo identificadas,
por falta de comprovação:
Prestadores
Glosado
Unimed Rio – Coop.de Trab. Méd.
R$ 2.353,26
Fátima da Cunha Costa
R$ 300,00
Marcelo Ferreira Abdala
R$ 210,00
Policlínica de Botafogo
R$ 1.545,00
Cientificado do lançamento, em 21/02/2011, fl. 25, apresentou o interessado a defesa,
de fl. 02, em 03/03/2011, alegando, em síntese, que:
O valor de R$ 19.200,00 refere-se à pensão alimentícia conforme normas do direito de
família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública.
Do valor das despesas médicas glosadas de R$ 4.408,26, está questionando R$
2.353,26 que se referem à despesa do próprio contribuinte.
Concorda com a infração de dedução indevida de despesa com instrução.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE.
Somente pode ser utilizado como dedução na Declaração de Ajuste Anual o valor de
pensão alimentícia, quando comprovada a existência de estipulação através de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública e comprovado o efetivo
pagamento.
TRIBUTÁRIO. IRPF. GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS COM SAÚDE.
Deduzem- se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados no campo Deduções da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- Dirpf, quando provadas tais despesas
de acordo com a legislação pertinente.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE INSTRUÇÃO.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão, em 05/11/2014 (fls. 66), o sujeito passivo, por procurador
habilitado interpôs, em 27/11/2014, recurso voluntário (fls. 46/47), alegando que pagou a pensão
alimentícia diretamente à genitora dos filhos/alimentandos, Soraya Eschenazi, ao teor do acordo
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720434/2011-08

homologado judicialmente, uma vez que fonte pagadora não promoveu tempestivamente os
descontos em folha de pagamento, cujos comprovante serão anexados oportunamente aos autos,
requerendo, ao final, o restabelecimento da aludida despesa glosada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 48/64.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia paga, no valor de R$ 19.200,00,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia de peças processuais extraídas dos autos da Ação de Alimentos no
2004.075.000321-0, que tramitou na 1a Vara Regional de Vila Inhomirim da Comarca de
Magé/RJ (fls. 56/64).
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720434/2011-08

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da glosa em litígio contidos na decisão recorrida (fls.
42/43):
Da pensão alimentícia
(...)
Como se vê da legislação reproduzida, para que seja aceita a dedução de pensão
alimentícia, é necessária a comprovação da existência da obrigação de pagar, além do
cumprimento desta por meio do efetivo pagamento na forma determinada judicialmente
ou por meio de escritura pública.
Assim, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer que
sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi
efetivamente paga.
O contribuinte trouxe aos autos o termo da Audiência de Conciliação realizada na 1a.
Vara Regional de Inhomirim, Comarca de Magé, fl. 12, de 18/02/04, no qual foi
homologado o acordo celebrado entre ele e Soraya Eschenazi, reconhecendo-se a
dissolução da união estável do casal.
Também consta outro termo, de fl. 15, decorrente de audiência celebrada na mesma data
de 18/02/04, na 1a. Vara Regional de Vila Inhomirim que ratificou o acordo de fls.
02/05 (autos judiciais) nos seguintes termos:
“ (...)01.Fica incluído como verba indenizatória o auxílio alimentação; 02. A pensão do
mês de dezembro será descontada regularmente, ficando os encargos referentes aos
pagamentos das mensalidades escolares e plano de saúde a cargo da requerente
Soraya; (...)”
Por meio dos documentos juntados, não é possível precisar qual o valor de pensão
alimentícia ficou acordado em juízo. Depreende-se apenas que o contribuinte tem
obrigação do seu pagamento. Para fazer prova, deveria ter sido apresentada a petição
de acordo de fls. 02/05 (dos autos judiciais) citada na Audiência na qual os requerentes
estabeleceram os valores da pensão.
Também não foi trazida aos autos qualquer prova do efetivo pagamento da pensão.
Assim, não há alteração a ser efetivada no lançamento, uma vez que não restou
comprovado o montante a ser pago de pensão alimentícia e seu efetivo pagamento.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
40/44) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 31/37), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.191 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720434/2011-08

Neste ponto, tem-se que os documentos que instruem a peça recursal (fls. 56/64),
por si só, não se mostram suficientes para motivar o pedido, uma vez que não trazem a indicação
do valor e/ou dos percentuais ajustados relativos à pensão alimentícia, nem mesmo foram
trazidos aos autos os alegados comprovantes de depósitos da verba alimentar, restando
impossibilitada a conferência dos requisitos necessários ao deferimento da dedução, observadas
as normas do direito de família, constituindo, por conseguinte, os pagamentos realizados, em
mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente tanto da verba alimentar ajustada judicialmente, quanto do efetivo pagamento
realizado – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada e o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original